Tribunal: TJDFT
Processo: 0741165-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0741165-77.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: E.C.D.N. RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de E.C.D.N., em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Paranoá/DF e, como ilegal, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 147 do Código Penal (ameaça no âmbito doméstico e familiar contra a mulher) (processo de referência n. 0705822-93.2024.8.07.0008). Alegou a Defesa técnica (Defensoria Pública) que o paciente foi preso em flagrante delito, em razão de ter, em tese, violado medida protetiva de urgência e ameaçado a vítima, em contexto de violência doméstica. Porém, a autoridade judiciária relaxou o flagrante em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, subsistindo tão somente a imputação do crime de ameaça, que não autoriza a prisão preventiva, por ter pena máxima inferior a 4 (quatro) anos. Alegou não estarem presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, pois não há imputação de delito com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, além disso o paciente é primário e não há medida protetiva com intimação válida em vigor. Requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão com a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a revogação da prisão ainda que mediante aplicação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. Saliente-se, desde já, que embora os crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, por si só, não se insiram nas hipóteses que admitem a tramitação em segredo de justiça, tendo em vista tratar-se de delitos praticados nas esferas de privacidade e intimidade, as quais devem ser resguardadas, os nomes serão abreviados conforme prática que vem sendo adotada pelo Superior Tribunal de Justiça e conforme Lei 14.857, de 21-maio-2024, que entrará em vigor após a vacatio legis de 180 dias Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris. O paciente foi preso em flagrante delito, em 25-setembro-2024, pela prática, em tese, dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (ID 64516855). Na audiência de custódia, ocorrida em 27-setembro-2024, a eminente autoridade judiciária, em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, relaxou a prisão, sob o fundamento de que “Em relação ao delito de descumprimento de medida protetiva, apesar de haver fortes indicativos de que o autuado tinha conhecimento das medidas, conforme descrito a seguir, não há intimação formal acerca das medidas deferidas nos autos 0703217- 77.2024.8.07.0008 e es medidas deferidas nos autos 0703218-62.2024.8.07.0008 não estão mais em vigor.” Em seguida, acolheu o requerimento do Ministério Público e, diante do crime de ameaça, converteu a prisão em flagrante em preventiva, pelo histórico de violência doméstica e pelas circunstâncias do caso concreto em que, intimado para audiência de justificação, deixou de comparecer, mas sabendo que a vítima iria ao ato, ficou nas imediações do Fórum, onde a abordou e a ameaçou. Consignou que a hipótese, inclusive, se trataria de coação no curso do processo, nos seguintes termos (ID 64516855, p. 49-52): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Apesar da capitulação apenas do crime de ameaça levada a efeito pela autoridade policial, os fatos apresentam extrema gravidade. O autuado, que possui histórico de violência doméstica contra a vítima, inclusive com diversos registros, e que está respondendo a inquérito policial (0703218-62.2024.8.07.0008) por delitos recém praticados (injúria, ameaça e dano) foi intimado para comparecer à audiência de justificação designada nos referidos autos perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Paranoá (id 212218306 dos referidos autos). No dia da audiência, o autuado, sabendo que encontraria a vítima no local, foi ao Fórum, mas apenas ficou nas suas imediações, não adentrando ao prédio da justiça. Após a audiência, que não teve o comparecimento do autuado, a vítima saiu do Fórum e foi até a parada de ônibus, local onde o autuado já a estava esperando, quando então, abordando-a por trás, colocou uma mão em seu ombro e a outra levou à cintura, indicando que poderia estar armado, e disse “vem aqui que temos que conversar”. A vítima, em aparente desespero, saiu correndo de perto do autuado, o que pode ter garantido a sua integridade física, psicológica, ou mesmo a sua vida. A vítima, em seu relato, conta que teve que se mudar de residência, e que desde então passou a não ter mais contato com o autuado. Desse modo, percebe-se que o autuado, não sabendo mais onde a vítima residiria, aproveitou-se da audiência designada para que ambos comparecessem ao Fórum para então encontrar a vítima nas imediações, faltando a audiência, e talvez portando uma arma, dada a descrição que a vítima deu da abordagem do autuado levando a segunda mão na cintura. A perseguição do autuado contra a vítima é evidente, o histórico de violência doméstica com registros é recente e tem se intensificado, tudo a indicar que este pode ser um caso possa estar se encaminhando para um feminicídio, conforme afirmado pelo Ministério Público. No caso dos autos, apesar da capitulação indicada pela autoridade policial, é possível que na verdade se trate do crime de coação no curso do processo, devido às circunstâncias em que foi praticado, o que poderá ser melhor analisado pelo promotor natural e juiz natural. Ademais, apesar de tecnicamente não ser caso do delito de descumprimento de medida protetiva, porquanto ausente intimação formal do autuado acerca das medidas deferidas nos autos (0703217-77.2024.8.07.0008), é muito provável que o autuado tinha conhecimento das medidas, eis que foi intimado para uma audiência de justificação nos autos 0703218-62.2024.8.07.0008 e anteriormente, já teve contra si medidas protetivas deferidas em outros autos (0703218- 62.2024.8.07.0008), as quais, todavia, não estavam mais vigor. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O custodiado ainda responde a inquérito policial pela prática, em tese, do delito de injúria, ameaça e dano. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que de acordo com o art. 12-C, § 2o da Lei 11.343/2006: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. No caso dos autos, a toda evidência, as medidas protetivas não são suficientes para se proteger a vítima, tamanha a gravidade do crime, a perseguição evidente e o histórico do autuado, que já teve contra si medidas protetivas deferidas, através da qual ele foi intimado, mas que não estão mais em vigor (0703218- 62.2024.8.07.0008) e medidas protetivas deferidas em que ele não foi intimado, mas há fortes indicativos de que ele tinha conhecimento da medida (0703217-77.2024.8.07.0008). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (grifos nossos). Pois bem. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal). Respeitados os judiciosos fundamentos da eminente autoridade sentenciante, tem-se que a prisão preventiva demanda o cumprimento de ao menos uma das condições previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal, o que não se tem no caso, pois: tratando de crime com pena máxima inferior a 4 (quatro) anos (inciso I), o paciente não é reincidente em crime doloso (inciso II) e não havia medida protetiva de urgência vigente (inciso III). Neste sentido, confira-se ementa de julgado que negou provimento ao agravo interno do Ministério Público em face à decisão monocrática do Relator que concedeu a ordem de “habeas corpus”, em crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, pelo não preenchimento de quaisquer das condições do artigo 313 do Código de Processo Penal: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PENA MÁXIMA INFERIOR A 4 ANOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 2. Consoante previsão dos incisos e do parágrafo único do art. 313 do CPP, para a decretação da prisão preventiva é necessária a configuração de uma entre as seguintes hipóteses, consideradas requisitos de admissibilidade da segregação cautelar: (a) crime doloso punido com pena máxima superior a 4 anos; (b) existência de condenação definitiva anterior por outro crime doloso; (c) delito praticado em situação de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência ou (d) existência de dúvida sobre a identidade do agente. 3. Os elementos dos autos atestam a plausibilidade jurídica do direito tipo por violado, visto que o recorrente teve o flagrante convertido em prisão preventiva, apesar de ter sido autuado pelos crimes de lesão corporal e ameaça, delitos cujas penas somadas não preenchem o requisito objetivo inscrito no art. 313, I, do CPP. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 160.139/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Logo, não atendidos quaisquer requisitos do artigo 313 do Código de Processo Penal, o relaxamento da prisão preventiva é medida que se impõe. Consigne-se, por oportuno, que ainda que se tratasse de crime de coação no curso do processo (art. 344, CP), consoante aventado pela eminente autoridade judiciária, igualmente não seria possível a prisão preventiva, pois se trata de crime com pena máxima igual a quatro anos, quando a exigência legal é que se trate de crime com pena máxima superior a quatro anos. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo no 0705822-93.2024.8.07.0008) para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 27 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator